Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734707-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLOS BERNARDES, MARINETE MARQUES LOBATO BERNARDES AGRAVADO: RICARDO AILTON GOMIDE DOS SANTOS, ELCIANE GONCALVES DOS SANTOS GOMIDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEAN CARLOS BERNARDES contra decisão de ID 243033200 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de RICARDO AILTON GOMIDE DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora de veículo automotor. Afirma, em suma, que não há vedação legal à existência de múltiplas penhoras do mesmo bem; que a concorrência de penhoras pode viabilizar o pagamento; que não foi observada a efetividade da execução; que o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser equilibrado com o direito à percepção do crédito; que há risco de dilapidação do patrimônio. Requer, liminarmente, seja determinada a penhora do veículo de placa JIQ8H98, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 75287750). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação de penhora de veículo automotor localizado em consulta ao sistema RenaJud. Conforme declaração da própria parte agravante, o veículo localizado possui valor de mercado aproximado de R$ 25.000,00 (ID 240383889 dos autos de origem), ao passo que a dívida atualizada é de R$ 253.784,61 (ID 240383891 dos autos de origem). Ou seja, se, em caráter hipotético, fosse admitida a penhora do bem e fosse possível apurar integralmente o valor de mercado (desconsiderando a realidade fática vigente de a alienação do veículo em leilão judicial alcança quantias consideravelmente inferiores, seja pelo valor das propostas, seja pelo pagamento das despesas inerentes ao procedimento), a constrição alcançaria menos de 10% (dez por cento) da dívida. Somado a esse fato, já existe no veículo penhora anterior, determinada por juízo diverso (ID 234157134 dos autos de origem). Portanto, ainda que, em abstrato, seja possível a coexistência de penhoras sobre um mesmo bem, no caso concreto a medida é absolutamente inócua, o que deve ser observado pelo juiz (artigo 8o do Código de Processo Civil). Assim, tratar-se-ia de medida que movimentaria injustificadamente a máquina judiciária. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora